Tribunal: TJBA
Processo: 8029865-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029865-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HUMBERTO D OLIVEIRA SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITI
V
.
BASE DE CÁLCULO
. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR VENAL FIXADO PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PRÉVIO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu liminar em mandado de segurança visando a emissão de DAM para recolhimento do ITIV com base no valor declarado na escritura de compra e venda (R$ 4.100.000,00), em detrimento do valor de referência arbitrado pelo Município de Camaçari (R$ 4.919.900,00), que implicaria cobrança superior de R$ 24.597,00.

II. Questão em discussão:

2.
A controvérsia consiste em saber se o Município pode fixar previamente a base de cálculo do ITIV com base em “valor de referência” unilateralmente estipulado, afastando o valor declarado pelas partes, sem prévio processo administrativo, e se estão presentes os requisitos para concessão da liminar em sede de mandado de segurança.

III. Razões de decidir:

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.113) estabelece que a base de cálculo do ITIV corresponde ao valor da transação declarado pelo contribuinte, que goza de presunção de veracidade, afastavel apenas mediante regular processo administrativo (art. 148 do CTN).

4.
O Município não comprovou a instauração de procedimento administrativo válido, com observância do contraditório e da ampla defesa, para justificar o arbitramento de valor superior.

5.
Demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, justifica-se a concessão da tutela recursal para garantir a emissão do DAM com base no valor declarado, suspender a exigibilidade da diferença e evitar restrições indevidas.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido
para determinar a emissão do DAM do ITIV com base no valor declarado de R$ 4.100.000,00 e suspender a exigibilidade da diferença tributária até julgamento final do mandado de segurança.

Tese de julgamento:
“1. A base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor declarado pelo contribuinte, salvo instauração de processo administrativo regular que demonstre incompatibilidade com o valor de mercado. 2. É ilegal a adoção prévia, pelo Município, de valor de referência como piso tributável do ITIV.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 156, II; CTN, art. 148; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 24.02.2022; TJ-BA, AI 8064868-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 22.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8029865-43.2025.8.05.0000, e
m que figura
m
como Agravante
s

Humberto D’Oliveira Santos Junior e Annarella Barbosa Romeo D’Oliveira Santos

e Agravado
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22